Tribunal: TJSP
Processo: 4002735-02.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA JULGADA PROCEDENTE – demanda ajuizada em concomitância com precedente ação de execução singular que se encontra suspensa – demandas baseadas nos mesmos títulos – descabimento – necessidade de desistência prévia da ação de execução para o ajuizamento da ação declaratória de insolvência, em se tratando do mesmo título, posto que incabível o ajuizamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA JULGADA PROCEDENTE – demanda ajuizada em concomitância com precedente ação de execução singular que se encontra suspensa – demandas baseadas nos mesmos títulos – descabimento – necessidade de desistência prévia da ação de execução para o ajuizamento da ação declaratória de insolvência, em se tratando do mesmo título, posto que incabível o ajuizamento simultâneo – decisão surpresa – não ocorrência – apelado previamente intimado, nos termos do artigo 10 do CPC, para se manifestar a respeito de seu interesse de agir – hipótese de proclamação, de ofício, da falta de interesse processual do apelado, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso VI do CPC – prejudicado o conhecimento do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002735-02.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BRUNO MARTINS DE PAULA, é apelado MACOTO KAJIYA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Proclamaram, de ofício, a falta de interesse processual do apelado, com a
extinção do processo, sem resolução do mérito. Ficou prejudicado o conhecimento do
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002735-02.2013.8.26.0577 - Voto 23315
2

VOTO No: 23315
APEL. No: 4002735-02.2013.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: DR. MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
APTE.: BRUNO MARTINS DE PAULA
APDO.: MACOTO KAJIYA ME
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA JULGADA
PROCEDENTE
demanda ajuizada em concomitância com
precedente ação de execução singular que se encontra suspensa
demandas baseadas nos mesmos títulos
descabimento

necessidade de desistência prévia da ação de execução para o
ajuizamento da ação declaratória de insolvência, em se tratando do
mesmo título, posto que incabível o ajuizamento simultâneo
decisão surpresa não ocorrência apelado previamente intimado,
nos termos do artigo 10 do CPC, para se manifestar a respeito de
seu interesse de agir hipótese de proclamação, de ofício, da falta
de interesse processual do apelado, com a extinção do processo,
sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso VI do CPC
prejudicado o conhecimento do apelo.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de insolvência civil ajuizada pelo
autor Macoto Kajiya ME contra o réu Bruno Martins de Paula. Alegou o autor, em
síntese, ser credor do autor de débito no montante de R$ 44.323,95, pertinentes a
duplicatas mercantis, cujo pagamento exigiu em ação de execução (processo no
0006712-75.2010.8.26.0577 6a Vara Cível da comarca de origem). Aduziu não ter
tido sucesso no recebimento da prestação. Segundo o autor, não foi identificada a
existência de patrimônio do devedor hábil a responder pelo débito. Constatou a
existência de outras execuções promovidas contra o réu. Sustentou que o réu não tem
ativos para satisfazer a obrigação. Postulou a declaração de insolvência do réu. Pediu
a procedência da ação para tal finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002735-02.2013.8.26.0577 - Voto 23315
3
O réu opôs embargos (fls. 141/155), nos quais refutou o pleito
inicial sob o argumento de que não é titular da dívida apontada. Alegou não ter
celebrado negócio jurídico que justificasse a emissão das duplicatas. Referidas
cártulas não contemplam as formalidades previstas em lei. Aduziu serem inválidos os
protestos, porque não houve aceite, nem entrega das mercadorias. Pediu a
improcedência da ação.
A demanda foi julgada procedente, para o fim de ser decretada
a insolvência do réu (sentença de fls. 254/256).
Inconformado, o réu interpôs apelação (fls. 259/287). Arguiu
objeção preliminar de nulidade processual, porque não houve intervenção do
Ministério Público em 1o grau. No mais, dentre outros argumentos, sustentou não ter
celebrado negócios diretamente com o apelado. Segundo o apelante, quem celebrou
negócios com o apelado foi a empresa Rocca SP Empreendimentos Imobiliários
Ltda., da qual é sócio. Alegou que o apelado sacou duplicatas em seu desfavor como
forma de pressionar o pagamento dos títulos, uma vez que houve questionamentos
pela empresa Roccas, a verdadeira integrante da relação negocial. Aduziu não ter
havido aceite das duplicatas que teve sacadas contra si. Não assinou qualquer
comprovante de entrega de mercadorias. A fls. 161/162 havia recibos dando conta de
quitação das obrigações existentes entre o apelado e a empresa Rocca. Pelo que
expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 292/308), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Precedentemente, a C. 5a Câmara de Direito Privado não
conheceu do recurso, por conta de incompetência recursal (cf. acórdão de fls.
312/315).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou desinteresse
de se manifestar nos autos, dado que o objeto da lide é de caráter estritamente
patrimonial (fls. 323/325).
A fls. 327 o apelado foi intimado para se manifestar, nos
termos do artigo 10 do CPC, a respeito de seu interesse processual para o
ajuizamento de ação declaratória de insolvência civil, concomitantemente à
existência de precedente ação de execução ajuizada contra o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002735-02.2013.8.26.0577 - Voto 23315
4
O apelado manifestou-se a fls. 330/331, no sentido da
existência de interesse processual, porque a execução restou frustrada. Segundo o
apelado, o pleito de insolvência é legitimo e necessário para que se possa alcançar
seu crédito junto ao patrimônio do apelante.
É a síntese necessária.
A competência recursal é mesmo da Segunda Subseção de
Direito Privado, dado que o pleito de declaração de insolvência diz respeito a suposto
débito baseado em títulos executivos extrajudiciais (as duplicatas mercantis sacadas
contra o apelante).
Admitida a competência desta 12a Câmara de Direito de
Privado, a hipótese é de reconhecimento de falta de interesse processual do apelado,
com a extinção do processo, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso VI
do CPC. Prejudicado o conhecimento do apelo.
O interesse processual é matéria de ordem pública, portanto,
cognoscível de ofício.
Não há que se falar em decisão surpresa, dado que o apelado
foi devidamente intimado, e se manifestou a respeito da questão, nos termos do
artigo 10 do CPC.
Pois bem. Destacou-se na sentença: “Deve ser acolhida a
pretensão deduzida. O artigo 748 do antigo Código de Processo Civil preceituava:
'Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do
devedor'. A insolvência é presumida quando, nos termos do art. 750, inc. I daquele
estatuto, 'o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à
penhora'. É o que ocorre na situação vertente. Com efeito, a autora não teve sucesso
no recebimento dos valores a que faz jus. Promoveu execução contra o requerido,
porém não houve pagamento nem foram, ao que consta, localizados ativos que
pudessem ser expropriados. É incontroverso que, no processo mencionado, o
demandado não adimpliu o valor reclamado, nem indicou bens para excussão. Não
há notícia de que o réu tenha patrimônio que possa fazer frente à dívida. Observo
que é descabida a defesa aqui apresentada pelo demandado. A documentação
encartada demonstra que a requerente forneceu mercadorias, em atenção a contrato
firmado pelas partes, porém não recebeu os montantes correspondentes ao preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002735-02.2013.8.26.0577 - Voto 23315
5
Com efeito, a demandante encartou duplicatas de venda mercantil sacadas a partir
de operações entabuladas com o requerido (fls. 16/27) e encaminhadas a protesto
(fls. 28/39). Também anexou as notas fiscais e pedidos emitidos para documentar as
compras realizadas pelo réu (fls. 177/218). Tais documentos comprovam que a
empresa disponibilizou produtos ao requerido, que, contudo, não adimpliu a
contraprestação. Não se podem admitir os questionamentos levantados em
embargos. Os impressos apresentados contêm os elementos essenciais, servindo
para demonstrar o fornecimento dos bens. As notas fiscais trazem os dados
fundamentais, nada havendo a por em dúvida sua regularidade. Ainda que os papeis
não tragam assinatura do próprio demandado, constituem evidência da entrega das
mercadorias. Ressalto que, a despeito dos protestos efetuados e da execução aforada
pela autora, o réu jamais adotou qualquer medida para eximir-se do pagamento dos
valores. Não é crível que, cobrado injustamente por transações não efetuadas, ele
nada faria. A inércia do requerido corrobora o relato da demandante de que os
materiais adquiridos foram disponibilizados. É impossível acolher a frágil negativa
do embargante de realização dos negócios e recebimento dos bens. Em tal cenário,
fica claro que, diversamente do afirmado, o demandado tem de quitar as prestações
apontadas pela requerente. Depreende-se dos autos que a autora possui os créditos
referidos, porém o réu não conta com patrimônio apto a responder pela obrigação.
Ressalto que é do devedor o ônus de provar a solvabilidade. Portanto, incumbia ao
requerido demonstrar que pode quitar a dívida. Não foi o que se deu. Não foram
trazidos elementos que evidenciem a presença de condições para liquidação das
prestações em aberto. Na verdade, o demandado sequer alegou, em embargos, que
detém bens ou recursos para satisfazer a obrigação, que está pendente há anos. Não
há notícia de que ele seja proprietário de valores ou coisas com relevância
pecuniária. Assim, conclui-se que o requerido realmente tem passivo superior ao
ativo. Em consequência, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento do
estado de insolvência do demandado, o que dá ensejo aos efeitos previstos no art.
751 do CPC, ou seja, vencimento antecipado das dívidas, arrecadação de todos os
bens (atuais e futuros) e instauração do concurso de credores”.
Depreende-se da consulta junto ao sistema SAJ que a ação de
execução (processo no 0006712-75.2010.8.26.0577) que o apelado promove contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002735-02.2013.8.26.0577 - Voto 23315
6
apelante (com base nas mesmas duplicatas mercantis indicadas na inicial) encontra-se
suspensa, com base no artigo 791, inciso III do CPC/1973, desde 05 de setembro de
2013.
“Data maxima venia” do ilustre magistrado sentenciante, não
era possível o ajuizamento da presente ação declaratória de insolvência, sem que o
apelado desistisse da anterior ação de execução que promoveu contra o apelante, com
base nas duplicatas mencionadas acima.
A respeito da questão, de se conferir o escólio de Araken de
Assis:
“Qualquer credor poderá utilizar a constatação da ausência
de bens penhoráveis, produzida em demanda executória alheia, para
pleitear em nome próprio a decretação da insolvência do devedor
comum. Por outro lado, ao exequente desafortunado, autor da
execução infrutífera, caberá desistir da ação antes de postular a
execução coletiva” (Manual da Execução. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2011, p. 939).
Nesse sentido, merecem exame os seguintes julgados deste
Tribunal:
“APELAÇÃO
Ação de insolvência civil ajuizada em
concomitância com ação de execução singular, que se encontra
suspensa Descabimento Precedentes jurisprudenciais no sentido
de que impossibilitada a hipótese de ajuizamento de duas vias
processuais colimando o mesmo bem da vida, sendo necessária a
desistência prévia da ação executiva como pré-requisito para
ajuizamento da ação de insolvência, em se tratando do mesmo título,
visto que não cabível o ajuizamento simultâneo Julgamento "ex
officio", com extinção do feito, sem resolução do mérito, em vista da
patente falta de interesse de agir, pela inadequação da via eleita
Prejudicado o julgamento do apelo” (TJSP; Apelação Cível
1002585-03.2018.8.26.0123; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002735-02.2013.8.26.0577 - Voto 23315
7
Vara; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro:
21/08/2019);
“DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. Autor que
apresenta título executivo judicial, cuja execução encontra-se
suspensa por ausência de bens à penhora. Sentença que julgou
improcedente a ação. Inconformismo da autora. Apresentação da
ação declaratória em concomitância com execução singular que se
encontra suspensa. Impossibilidade. Limite de uma ação processual
para consecução do mesmo bem da vida. Precedentes do STJ e STF.
Condenação sucumbencial em honorários advocatícios a cargo da
autora. Afastamento. Parte ex adverso que não constituiu patrono
nos autos. Honorários incabíveis. Apelação provida em parte”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009671-32.2014.8.26.0554;
Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2016; Data de Registro: 13/12/2016);
“INSOLVÊNCIA CIVIL Como é incabível o processamento de
pedido de insolvência civil antes do julgamento, por sentença, da
extinção da execução individual proposta contra o mesmo devedor
com base no mesmo título executivo, ainda que frustrada pela não
localização de bens penhoráveis, como acontece na espécie, é se
reconhecer a carência da ação, por falta de interesse processual, na
modalidade de adequação da via eleita. Julgamento, de ofício, de
extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art.
267, inciso VI e § 3o, do CPC, em razão da falta de interesse de agir,
prejudicado
o
recurso”
(TJSP;
Apelação
Cível
0187735-61.2009.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2015; Data de Registro:
04/02/2015);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002735-02.2013.8.26.0577 - Voto 23315
8
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA. Autor credor
quirografário. Interesse de agir não vislumbrado. Imprescindível a
desistência prévia da execução singular, porque não admitida a
utilização simultânea. Precedentes deste E. Tribunal e do E. STJ.
Sentença confirmada. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível
0046393-49.2011.8.26.0114; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/01/2015; Data de Registro:
04/02/2015);
"APELAÇÃO. INSOLVÊNCIA CIVIL. EMBARGOS DO
DEVEDOR. Rejeição, carreando aos embargantes os ônus da
sucumbência. Apelo dos embargantes. Consistência do inconformismo. Ajuizamento da ação de insolvência
concomitantemente com a execução singular. Inadmissibilidade.
Impossibilidade da eleição de duas vias para alcançar a mesma
finalidade. Precedentes do STF e STJ. Carência de ação por falta de
interesse de agir. Procedência dos embargos para julgar extinto o
processo de insolvência civil com fundamento no art. 267, VI do
CPC, com inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
0000001-02.2009.8.26.0347;
Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Matão - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/04/2014;
Data de Registro: 16/04/2014);
“Ação Declaratória de Insolvência Civil - Reconhecida
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo - Indeferimento liminar - Extinção do
processo, sem julgamento do mérito - Alegada possibilidade de
coexistência de execução singular e coletiva - Desacolhimento -
Enquanto pendente execução contra devedor solvente, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002735-02.2013.8.26.0577 - Voto 23315
9
permitida a utilização concomitante da ação de insolvência civil -
Electa una via, non datur regressus ad alteram - Recurso improvido.
Nos termos do artigo 754 da lei instrumental, faculta-se ao credor
requerer a insolvência do devedor, fazendo acompanhar seu pedido
do titulo executivo judicial ou extrajudicial, não lhe sendo permitido,
porém, cumular pleito de insolvência com execução por quantia
certa. Deve optar por um ou outro, tanto que em qualquer deles
necessita instruir seu pedido com o próprio titulo executivo” (TJSP;
Apelação Cível 9059200-43.2004.8.26.0000; Relator (a): Vieira de
Moraes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jales - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2010; Data de
Registro: 07/05/2010).
Na esteira dos julgados acima referidos, de se conferir o
seguinte aresto do STJ:
“PROCESSO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL PROPOSTA COM BASE NO MESMO TÍTULO
EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESISTÊNCIA DA
EXECUÇÃO SINGULAR PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA
DA AÇÃO DECLARATÓRIA DA INSOLVÊNCIA. 1. O autor da
execução individual frustrada só pode ingressar com ação visando à
declaração de insolvência do devedor - para instaurar o concurso
universal -, se antes desistir da execução singular, pois há
impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para
obtenção de um único bem da vida, sendo certo que a desistência,
como causa de extinção da relação processual anterior, necessita
ser homologada pelo Juízo. Precedente do STF. 2. No caso concreto,
o recorrente não desistiu da execução anteriormente ajuizada -
malgrado esta encontrar-se suspensa por falta de bens penhoráveis ,
tendo, inclusive, solicitado a distribuição deste feito por
dependência àqueloutro, o que inviabiliza a propositura da presente
ação declaratória de insolvência. 3. Recurso especial não provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002735-02.2013.8.26.0577 - Voto 23315
10
(STJ 4a Turma REsp 1104470/DF Rel. Min. Luis Felipe Salomão
J. 19.03.2013 DJe 21.05.2013).
Em julgado vetusto, assim posicionou-se também o STF:
“Insolvência civil. Execução coletiva e execução singular
(simultaneidade). Requisitos comuns à instauração de uma e de
outra. A instauração do processo de execução, singular ou comum,
requisita seja instruída com título executivo líquido e certo, não
podendo ser utilizadas simultaneamente as duas vias. Recursos
extraordinários não conhecidos” (RE 100.031/PR, Rel. Min. Rafael
Mayer, Primeira Turma, DJ de 2/12/1983).
Em suma, não tem lugar o processamento do pedido de
insolvência civil, sem que tenha de fato ocorrido prévia extinção da execução
individual por sentença, dado que ambos os feitos dizem respeito aos mesmos títulos.
Corolário, proclama-se, de ofício, a falta de interesse
processual do apelado, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, forte
no artigo 485, inciso VI, do CPC. Prejudicado o conhecimento do recurso.
Sucumbente, arcará o apelado com as custas e os honorários
advocatícios devidos ao procurador do apelante, ora fixados em 10% do valor
corrigido da causa (R$ 44.323,95).
Nestes moldes, proclama-se, de ofício, a falta de interesse
processual do apelado, com a extinção do processo, sem resolução do mérito,
forte no artigo 485, inciso VI do CPC. Prejudicado o conhecimento do recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator